Tribunal: TJDFT
Processo: 0703447-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703447-94.2021.8.07.0018 RECORRENTE: GEORGIA MARIA DOS SANTOS BRANDAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. LEI DISTRITAL 5.105/13. REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO. ÚLTIMA PARCELA. IMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. I – Conforme tese fixada pelo eg. STF no julgamento com repercussão geral do RE 905.357 (Tema 864), a concessão de reajuste ou revisão da remuneração do servidor público exige, cumulativamente, autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e dotação orçamentária específica e suficiente na Lei Orçamentária Anual – LOA, nos termos do art. 169, caput e § 1o, da CF. II – Na demanda, a ausência de previsão em Lei de Diretrizes Orçamentárias e de dotação específica em Lei Orçamentária Anual obsta a implementação da última parcela de reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital 5.105/13 para o servidor da Secretaria de Educação com pagamentos retroativos a setembro/2015. III – Apelação do réu parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida. Remessa necessária provida. Apelo da autora prejudicado. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 16, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar 101/2000, sustentando ser devido o reajuste de sua remuneração. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigmas. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 102 da Constituição Federal. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao aventado dissenso pretoriano nem quanto à suposta ofensa ao artigo 16 da LC 101/2000, porquanto “as violações apontadas pela recorrente não foram debatidas pelo Tribunal de origem e tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356/STF 3. Agravo interno da empresa a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.905.716/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise da Lei Distrital 5.105/2013. Nesse passo, consoante iterativos julgados do STJ: “A questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de origem, com fundamento na interpretação de norma local. Logo, a revisão do aresto, na via eleita, encontra óbice na Súmula 280 do STF.” (AgInt no REsp n. 1.948.668/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022). Nada obstante tenha interposto a recurso especial com base no permissivo constitucional da alínea “b”, não aponta qualquer ato de governo local julgado válido em face de lei federal. Nesse passo, “Embora a parte recorrente tenha fundamentado o recurso na alínea 'b' do permissivo constitucional, não apontou, com precisão, que ato de governo local contestado em face de lei federal teria sido julgado válido pelo Tribunal a quo. Aplicação da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp n. 722.452/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). No que se refere à alegada ofensa ao artigo 102 da Constituição Federal, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque a recorrente interpôs o recurso extraordinário com espeque no artigo 105 da Constituição Federal. Desse modo, conforme iterativos julgados da Corte Suprema, “O caput do art. 321 do Regimento Interno do Supremo estabelece que o recurso extraordinário será interposto com indicação do dispositivo que o autorize. Dessa forma, a ausência de indicação do permissivo constitucional autorizador torna a fundamentação do recurso deficiente, o que impede a compreensão exata da controvérsia. Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo.” (RE 612712 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 17/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 22-09-2021 PUBLIC 23-09-2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009